Tribunal: TJMT
Processo: 1053104-07.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053104-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO - CPF: 174.743.881-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
LECCA
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS
S/A.

APELADO(S):
AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que converteu contratos de cartão consignado em empréstimo pessoal consignado, limitou os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e condenou as rés à restituição simples de valores pagos a maior, com recálculo do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira integrante da operação; (
ii
) estabelecer se a modalidade contratada como cartão consignado afasta a conversão do negócio; (
iii
) determinar se houve consentimento informado na contratação, inclusive quando realizada por meio digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva se configura pela participação do réu na cadeia de fornecimento, sendo irrelevante, por si, alegação de
estruturação contratual ou cessão de crédito quando controvertida a regularidade do negócio.

A validade do ajuste não depende da nomenclatura do produto, mas da informação clara e suficiente ao consumidor sobre natureza, custos e dinâmica de cobrança.

Mecanismos de autenticação (como biometria/aceite eletrônico) não substituem o dever de informação nem comprovam, por si, consentimento esclarecido.

Evidenciada deficiência informacional apta a induzir o consumidor a erro, admite-se a preservação do negócio com conversão para empréstimo consignado, recálculo do saldo e restituição do excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em relação de consumo, responde quem integra a cadeia de fornecimento do produto bancário discutido. 2. A contratação de cartão consignado exige informação clara e suficiente sobre sua natureza e efeitos, não bastando a mera formalização/aceite digital. 3. Constatada falha informacional com potencial de induzir a erro, é cabível a conversão do ajuste para empréstimo consignado, com recálculo e restituição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1033289-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; TJMT, N.U 1006924-76.2024.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16/09/2025, p. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO
, processo n. 1053104-07.2025.8.11.0041 (valor da causa: R$ 109.181,00)
, sob os seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

1.DECLARAR a nulidade parcial dos contratos (
IDs
196878975, 196878976, 196878977) no que tange à sua formatação como "saque em cartão de benefício consignado", para o fim de CONVERTÊ-LOS para a modalidade de "empréstimo pessoal consignado";

2.DETERMINAR a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de "crédito pessoal consignado - servidores públicos", divulgada pelo Banco Central à época de cada contratação, devendo o saldo devedor ser recalculado desde a origem;

3.CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora (valor a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação.

Publique-se. Intimem-se.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminar.

1.1.
Da p
reliminar
de i
legitimidade passiva da LECCA
.

2.
Mérito.

2.1.
Distinção do produto – inexistência de “RMC” e enquadramento como “RCC” (cartão de benefício consignado)
.

2.2.
Da r
egularidade da contratação – contratação digital com biometria facial
.

2.3.
Ausência de vício de consentimento e de falha informacional no caso concreto
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
307751867
) nas quais rebate as alegações de mérito da parte apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS
S/A.

APELADO(S):
AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
AECIO PANIAGUA MONTESUMA DE CARVALHO
, processo n. 1053104-07.2025.8.11.0041 (valor da causa: R$ 109.181,00)
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte apelante.

1.
Preliminar.

1.
1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da LECCA.

As apelantes sustentam a ilegitimidade passiva da LECCA, em razão da forma como a operação foi estruturada e/ou por alegada cessão do crédito.

Sem razão.

A controvérsia envolve relação de consumo e, nesse contexto, a legitimidade passiva se aferra à participação do réu na cadeia de fornecimento e na própria dinâmica do produto colocado no mercado.

Não se mostra adequado, na via estreita do exame das condições da ação, afastar do polo passivo a instituição que figura como integrante do arranjo negocial discutido, sobretudo quando o que se discute é justamente a validade/eficácia do contrato e a licitude dos descontos dele decorrentes.

Além disso, ainda que se alegue cessão, tal circunstância, por si, não exclui a legitimidade quando persistem controvérsias sobre a origem do débito e a regularidade do produto ofertado, máxime em demandas em que se invoca vício
informacional e vício de consentimento, por fatos imputados ao próprio fornecedor na formação do contrato.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Mérito.

2.1.
Distinção do produto – inexistência de “RMC” e enquadramento como “RCC” (cartão de benefício consignado)
.

As apelantes sustentam que a contratação não se confunde com o “cartão de crédito consignado (RMC) clássico”, mas sim com o chamado “cartão de benefício consignado (RCC)”, formalizado via CCB, com parcelas e termo final, razão pela qual não haveria espaço para reconhecer vício de consentimento nem para readequação do negócio.

A tese não prospera.

A discussão, em casos como este, não se resolve pela etiqueta do produto, tampouco por expressões utilizadas nos instrumentos (“RMC”, “RCC”, “cartão de benefício” ou “cartão consignado”).

O que efetivamente importa
,
e deve ser aferido com rigor
,
é a qualidade da informação prestada ao consumidor e a demonstração de que ele teve ciência real das características essenciais do negócio: natureza do produto, custo total, forma de amortização, dinâmica de cobrança, riscos e efeitos do desconto consignado.

Ainda que existam documentos com previsão de parcelas e vencimentos, persiste o dever do fornecedor de demonstrar, de modo objetivo, que o consumidor compreendeu que não se tratava de empréstimo consignado comum, mas de contratação vinculada a cartão, com lógica própria e potenciais repercussões econômicas distintas.

Em outras palavras: a simples afirmação de que “era RCC” não neutraliza, por si, o vício de consentimento, se o conjunto probatório indicar falha informacional ou ambiguidade apta a induzir o consumidor a erro.

2.2.
Da regularidade da contratação – contratação digital com biometria facial
.

As apelantes
invocam a existência de “contratação digital” e “biometria facial” como prova suficiente da validade do pacto.

Sem desconsiderar a utilidade desses mecanismos, é necessário estabelecer uma distinção fundamental: autoria/identidade (quem realizou o aceite) não se confunde com consentimento esclarecido (se houve informação clara e compreensão do negócio).

A biometria facial pode reforçar a autenticidade do aceite, mas não substitui o dever de informação clara, adequada e ostensiva (CDC, art. 6º, III). Tampouco prova, por si só, que o consumidor teve plena ciência da modalidade contratada, de sua dinâmica econômica e das consequências do desconto consignado.

Em contratos de cartão consignado, é comum que o desenho prático da operação
,
liberação de numerário em parcela única, frequentemente descrita como “saque”, seguida de descontos mensais em folha
,
se assemelhe, aos olhos do consumidor médio, a um mútuo consignado tradicional.

Por isso, a validade do negócio exige demonstração concreta de que o contratante sabia estar aderindo
à
produto de cartão, e não a empréstimo consignado comum.

E, no mesmo sentido, também se tem reconhecido que a ausência de informação adequada e a confusão entre cartão consignado e empréstimo consignado tradicional configuram vício de consentimento apto a justificar a conversão do negócio, com recomposição patrimonial conforme o caso concreto
.

À proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Orlando Francisco
Gatta
Galvao contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c.c
. Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral movida em face deMEUCASHCARDServiços Tecnológicos e Financeiros S.A.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a possibilidade de conversão para empréstimo consignado comum e a existência de vício de consentimento, além da pertinência da restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado nos autos que o consumidor não possuía plena ciência das condições do cartão de crédito consignado, sendo possível a reforma da sentença para determinar a conversão para a modalidade de empréstimo consignado conforme pleiteado subsidiariamente.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de vício de consentimento, devendo ser aplicada a regra do art. 6º, III, do CDC, que garante o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços.

5. Os valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando-se as taxas de juros praticadas à época da contratação para essa modalidade, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: "A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício de consentimento e ausência de informação clara ao consumidor, com a restituição dos valores pagos a maior na forma simples."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 489, § 1º, IV; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1000132-05.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10/12/2024, p. 15/12/2024.

(N.U 1033289-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ELEN LUCI INES DUSO SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com pedido de danos materiais, movida em desfavor de
MEUCASHCARD
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., questionando a regularidade da contratação de cartão de benefício consignado e buscando conversão para empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado decorrente da ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza e consequências do produto contratado; (
ii
) verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto às diferenças entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) determinar se é cabível a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado com aplicação de taxa de mercado e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova, conforme Súmula 297 do STJ, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade e transparência da contratação.

4. Restou comprovado que a apelante foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando almejava contratar empréstimo consignado tradicional, evidenciado pela ausência de utilização efetiva do cartão para compras e pela existência apenas de saques referentes aos valores disponibilizados.

5. A instituição financeira não forneceu informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando vício de consentimento que invalida a contratação na modalidade original.

6. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida impositiva, observando-se os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese fixada pelo STJ no Tema 929, que dispensa elemento subjetivo bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado com aplicação de juros conforme taxa média de mercado do Banco Central e determinando repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre suas características específicas, quando o consumidor busca empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento ensejador da conversão do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da violação ao dever de informação, cabendo repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 170, 389, 406 e 421.

Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 297; STJ,
EREsp
1.413.542/RS,
Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 929; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01.02.2022; TJMT, N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

(N.U 1006924-76.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

2.3.
Ausência de vício de consentimento e de falha informacional no caso concreto
.

No caso, a controvérsia não se resolve pela mera nomenclatura do produto, mas pela verificação concreta de como a contratação foi apresentada ao consumidor e se houve, de fato, informação adequada, clara e suficiente acerca da natureza da operação, de seus custos e de suas consequências.

Em relações de consumo, a contratação bancária
,
especialmente quando envolve descontos em folha e produtos de estrutura híbrida
,
exige transparência reforçada. Não basta a existência de instrumento formal, tampouco de aceite eletrônico; é indispensável que o consumidor compreenda, em termos simples e objetivos: qual produto está contratando, como a dívida se forma, como será amortizada, qual o custo efetivo, e qual o impacto do desconto mensal sobre sua renda.

E é precisamente nesse ponto que se revela a fragilidade do caso: a dinâmica prática da operação é plenamente compatível com a percepção, pelo consumidor médio, de estar diante de empréstimo consignado comum.

Essa forma de execução, quando desacompanhada de informação ostensiva e inteligível sobre a estrutura e consequências do cartão consignado, favorece confusão e cria ambiente propício ao erro substancial sobre a modalidade contratada.

Nessas hipóteses, o dever de informação é decisivo. Compete ao fornecedor demonstrar, de maneira objetiva, que o consumidor foi devidamente
esclarecido sobre os elementos essenciais do negócio, especialmente quando o produto pode produzir efeitos econômicos distintos daqueles normalmente esperados em um empréstimo consignado tradicional.

Se essa demonstração não se mostra suficiente, prevalece a conclusão de que a vontade não se formou de modo plenamente esclarecido, caracterizando vício de consentimento por deficiência informacional.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a solução de conversão do ajuste para empréstimo consignado, com recálculo e restituição na forma estabelecida, por se mostrar a providência mais compatível com a boa-fé objetiva, o dever de informação e a tutela do consumidor.

Em razão do desprovimento,
majoro
a verba honorária
para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026